Tribunal: TJSP
Processo: 0008399-69.2013.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embargos de declaração. Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

CASO CONCRETO. Alegada omissão, quanto à revogação expressa da tutela antecipada concedida em primeiro grau, confirmada pela sentença recorrida. Vício inexistente. Provimento integral aos apelos interpostos pela embargante e corré, para afastar a integralidade das condenações impostas

Ementa:

Embargos de declaração. Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

CASO CONCRETO. Alegada omissão, quanto à revogação expressa da tutela antecipada concedida em primeiro grau, confirmada pela sentença recorrida. Vício inexistente. Provimento integral aos apelos interpostos pela embargante e corré, para afastar a integralidade das condenações impostas em primeiro grau. Acórdão que é substitutivo da sentença. Inteligência do art. 1008 do CPC.

Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável ao embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual eleita.

EMBARGOS REJEITADOS, com aplicação de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0008399-69.2013.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é
embargante DELFORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, são
embargados
ACAPULCO
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
VERIDIANO JOSÉ DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), CÍCERO OSMEDE
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA JOSÉ DE SANTANA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITRAM OS EMBARGOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0008399-69.2013.8.26.0161/50000 -Voto no 01288C
2
Embargos de Declaração - Físicos
Processo no 00008399-69.2013.8.26.0161/50000
Comarca: 4a Vara Cível de Diadema
Magistrada Prolatora: Dra. Cecília Maria Siqueira Prado Euzébio
Embargante: Delfort Empreendimentos Imobiliários S/A
Embargados: Veridiano José da Costa, Maria José de
Santana,
Cícero
Osmede
dos
Santos
e
Acapulco
Investimentos Imobiliários
Voto no 01288C

Embargos de declaração. Cabimento condicionado à
existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
CASO CONCRETO. Alegada omissão, quanto à revogação
expressa da tutela antecipada concedida em primeiro grau,
confirmada pela sentença recorrida. Vício inexistente.
Provimento integral aos apelos interpostos pela embargante
e corré, para afastar a integralidade das condenações
impostas em primeiro grau. Acórdão que é substitutivo da
sentença. Inteligência do art. 1008 do CPC.
Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão
de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente
relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de
decisão que seja favorável ao embargante. Em se tratando
de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento,
o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual
eleita.

EMBARGOS REJEITADOS, com aplicação de multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0008399-69.2013.8.26.0161/50000 -Voto no 01288C
3

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por Delfort Empreendimentos Imobiliários S/A contra o V.
Acórdão de fls. 432/450, que DEU PROVIMENTO aos apelos
interpostos por ela e pela corré Acapulco Investimentos
Imobiliários, para afastar a integralidade das condenações
estabelecidas na sentença recorrida, nos moldes do voto
proferido.
Os declaratórios são opostos sob alegada
omissão, quanto à revogação expressa da tutela antecipada
concedida em primeiro grau, confirmada pela sentença recorrida.
A embargante aduz, em síntese, que esta Corte
não revogou a tutela recursal concedida em primeiro grau em
favor dos autores/embargados, apesar de ter provido o apelo por
ela interposto.
Pugna pelo acolhimento dos embargos,
sanando-se o vício mencionado, modificando-se o julgado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0008399-69.2013.8.26.0161/50000 -Voto no 01288C
4
Conheço dos presentes embargos, porquanto
tempestivos, e, no mérito, os rejeito.
Conforme redação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm estrito cabimento
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
E só há possibilidade de se acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes quando a
modificação
do
julgado
embargado
decorrer
do
próprio
saneamento de alguma das impropriedades elencadas no retro
mencionado dispositivo legal.
Na espécie, a decisão embargada não padece
de qualquer vício a fundamentar o acolhimento desses
declaratórios.
Malgrado se aponte omissão no aresto
embargado, o fato é que se mostra absolutamente desnecessário
qualquer apontamento sobre as questões suscitadas, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0008399-69.2013.8.26.0161/50000 -Voto no 01288C
5
devidamente apreciadas por ocasião do julgamento do apelo.
Senão vejamos:
Reza o artigo 1.008 do Código de Processo
Civil:
Art. 1.008. O julgamento proferido pelo
tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido
objeto de recurso.
Em outras palavras, “vale dizer, o julgamento
do recurso substituirá a decisão recorrida, dentro dos limites da
impugnação realizada pelo recorrente” (Recursos Cíveis. Bruschi,
Gilberto Gomes e Couto, Mônica Bonetti São Paulo: Thomson
Reuters, Brasil, 2019, pg. 348).
Pois bem.
Embargante e corré apelaram objetivando a
reforma da r. sentença, afastando-se, consequentemente, as
condenações que lhe foram impostas, no tocante (i) à devolução
do valor cobrado a título de taxa SATI e corretagem, descontado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0008399-69.2013.8.26.0161/50000 -Voto no 01288C
6
da conta da autora Maria José de Santana, referente a dois
cheques compensados no valor de R$960,00; (ii) à devolução
dos cheques listados na petição inicial; (iii) ao pagamento de
danos morais, arbitrados em R$6.000,00, em favor de cada um
dos autores/embargados.
Esta Corte, ao julgar os recursos os proveu
integralmente, afastando todas as condenações:
“Postas tais premissas, por meu voto, DOU
PROVIMENTO aos recursos de apelação das rés para afastar a
integralidade das condenações estabelecidas na sentença
recorrida, nos moldes do voto”.
Sendo assim, por óbvio, que a tutela recursal,
confirmada na sentença, agora reformada integralmente pelo
acórdão, não irradia mais seus efeitos, sendo de todo
desnecessário tal menção, porque o acórdão substituiu a
sentença.
Como se vê, nenhum vício a ser reconhecido
no julgado.
Lembre-se: o julgador não é obrigado a rebater

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0008399-69.2013.8.26.0161/50000 -Voto no 01288C
7
cada um dos argumentos ventilados no recurso, bastando que,
pela fundamentação apresentada, seja possível aferir que
determinado argumento foi afastado.
Sobre o tema, anotam-se os seguintes trechos
de julgados do Colendo Tribunal Superior:
“(...) 5. Como é cediço, o julgador não é
obrigado
a
rebater
cada
um
dos
argumentos aventados pela defesa ao
proferir decisão no processo, bastando
que pela motivação apresentada seja
possível aferir as razões pelas quais
acolheu ou rejeitou as pretensões da
parte, exatamente como se deu na
hipótese em análise (...)”. (AgRg no
AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado
em
25/04/2017,
DJe
05/05/2017).

“(...) 2. O julgador não é obrigado a
manifestar-se
sobre
todas
as
teses
expostas no recurso, ainda que para fins
de
prequestionamento,
desde
que
demonstre os fundamentos e os motivos
que justificaram suas razões de decidir
(...)”.
(EDcl
no
AgRg
no
HC
302.526/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0008399-69.2013.8.26.0161/50000 -Voto no 01288C
8
julgado
em
13/12/2016,
DJe
01/02/2017).
Cristalino, portanto, o caráter infringente
destes embargos, pelos quais o embargante pretende, por via
oblíqua, o reexame da decisão com fundamento em alegada
impropriedade que, na verdade, inexiste.
A reanálise das questões suscitadas pelo mero
inconformismo da parte com o resultado do veredito não é
admitida em sede de embargos declaratórios, sob pena de
desvirtuação da própria natureza do recurso.
Frise-se: os embargos de declaração não se
prestam a corrigir supostos “erros de julgamento”. Eventual
insatisfação quanto ao decidido nesta instância deve ser
suscitada perante os Tribunais Superiores pela via recursal
própria.
Assim, verifica-se que a embargante visa tão
somente a modificação do acórdão, apresentando este recurso
caráter eminentemente infringente, motivo pelo qual não deve ser
acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0008399-69.2013.8.26.0161/50000 -Voto no 01288C
9
Deste
modo,
sendo
manifestamente
protelatórios estes embargos, condeno a embargante ao
pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa, a teor
do art. 1.026, §2o1, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, voto por REJEITAR estes
embargos de declaração, com aplicação de multa.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
1§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal,
em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não
excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.